Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE PROCESSUAL. RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MONITÓRIA. FORMALIDADE DISPENSADA. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. HONORÁRIOS. PARTILHA COMO BASE DE CÁLCULO. RECONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO. PROVA ESCRITA E LÍQUIDA. INEXISTENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE ARBITRAMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DISTINGUISHING. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se trata das hipóteses de necessária nomeação de curador especial, se a ré não foi citada por edital ou por hora certa, pois localizada e pessoalmente citada, caberia a essa nomear patrono para defesa de seus interesses, não havendo imposição legal de atuação do curador especial.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou de observância do conjunto probatório dos autos, visto que se trata de sentença de conversão de mandado monitório em título executivo que, nos termos do art. 701, § 2o, do CPC, independentemente de qualquer formalidade, constituiu o referido título ante a ausência de pagamento e da apresentação de embargos.
3. Tratando-se de ação monitória lastreada em contrato de prestação de serviços advocatícios com pagamento vinculado à partilha destinada à ré, a extinção sem mérito do processo de divórcio implica a ausência de implementação da base de cálculo prevista contratualmente, ante a ausência de partilha, e na interrupção do serviço antes do termo final ajustado. Assim, o contrato que embasa a presente ação não configura instrumento hábil a comprovar o débito líquido e certo.
4. A ação monitória configura meio inadequado para a cobrança dos honorários devidos pela ré, pois se faz necessária a apuração dos exatos valores devidos, procedimento inviável no rito monitório, devendo o valor dos honorários ser apurado por meio de ação autônoma de arbitramento, conforme previsão do art. 22 da Lei no 8.906/1994.
5. Inexistente prova escrita, certa e líquida do valor perquirido, resta evidenciada a inadequação da via eleita pela ação monitória, que carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, devendo ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC
6. Para a fixação de honorários sucumbenciais, diante das circunstâncias do caso, necessário realizar o devido distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1.076/STJ, com base na razoabilidade e na proporcionalidade, uma vez que o montante de verba honorária estabelecido naqueles termos afigurar-se-ia desproporcional ao trabalho demandado dos causídicos, razão pela qual deve ser fixado pelo critério de equidade.
7. Apelação da ré conhecida e provida.
8. Apelação do autor prejudicada.